Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716502-83.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILDA LEITE DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ALMIR RANGEL DE SOUZA FROTA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora